Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733286-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão (ID 67884702) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0704572-34.2020.8.07.0018. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO com pedido de Tutela de Urgência proposta por GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA, representado por seu tutor OTÁVIO JOSÉ DE OLIVEIRA, em face do DISTRITO FEDERAL, buscando seu abrigamento em Instituição de Longa Permanência, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal e, em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência. Narra o autor ser portador do vírus da imunodeficiência humana – HIV, apresentando deficiência física incapacitante e ausência de autonomia para atividades diárias. Informa a necessidade de auxílio para se alimentar, tomar banho e se locomover no dia a dia. Ainda, revela sequela de neurotoxoplasmose – hemiparesia E, disfasia, diagnóstico de esquizofrenia, condição crônica irreversível e incapacitante para o trabalho, precisando de cadeira de rodas para se locomover. Noticia o acionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio do Ministério Público Federal, demonstrando necessidade de seu acolhimento em instituição de longa permanência, porquanto sua família não tem recursos sociais e individuais para lhe oferecer os cuidados devidos. Relata residir com seu pai de idade avançada (83 anos), o qual possui diagnóstico de câncer, artrose e utiliza-se de bengala para andar. Sua irmã também é pessoa idosa e demanda cuidados constantes com sua saúde. Esclarece a sobrecarga do seu genitor aliado ao sofrimento físico e psíquico por cuidar diariamente da parte autora. Demonstra atendimento pelo Centro Especializado de Atendimento da Assistência Social (CREAS), localizado em Sobradinho, no mês de maio de 2019, culminando na solicitação de acesso à Instituição de Longa Permanência. Atesta que a instituição denominada Vila Pequenino Jesus informou a inviabilidade em atendê-lo, devido ao fato de ser portador de HIV. Alega ter direito à assistência social e à saúde, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica do Distrito Federal e da legislação de regência. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado ao réu o abrigamento da parte autora na Instituição de Longa Permanência, conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal; ou, em caso de impossibilidade, a assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência, pena de multa diária por descumprimento. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência pretendida e a procedência do pedido anteriormente delineado. Ainda pugnou pela concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Parecer do Ministério Público (ID no 67841269), oficiando pela concessão da tutela de urgência. Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. (...) ao analisar as provas dos autos, verifico que o requerente é pessoa portadora de deficiência física e mental, não auferindo renda suficiente para pagar estadia em instituição de longa permanência sem prejuízo de sua subsistência. Além disso, constato que o seu tutor, tendo em vista a idade avançada, não consegue prestar plena assistência a parte autora, visto que, além de ser idoso, também enfrenta limitações físicas e é portador de diversas comorbidades. Acerca do quadro atual da parte autora, atente-se ao Relatório Social da Assistente Social da Gerência de Saúde no 1 do Paranoá - DF, em que relata a condição de vida e o ambiente familiar que o demandante se encontra, sugerindo a medida protetiva de abrigamento (ID no 67457243). Deste modo, evidencia-se a probabilidade do direito invocado pela parte autora de ser acolhida em Instituição de Longa Permanência. Já o perigo da demora reside na premente necessidade de possibilitar condições mais favoráveis à parte autora no atendimento de suas necessidades diárias, as quais, atualmente, são consideradas precárias, ferindo, assim, a dignidade da pessoa portadora de deficiência. Deste modo, o pedido antecipatório merece prosperar. (...) Portanto, tendo em vista a existência da urgência e do perigo de dano decorrente do comprometimento da saúde psicológica, física e social da parte autora, ante a demora da prestação jurisdicional, em face das alegações e documentos acostados (ID no 67457243), o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Assim, forte na fundamentação acima exposta, CONCEDO a tutela de urgência para DETERMINAR que o Distrito Federal garanta à parte autora uma vaga para internação em Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), conveniada com a rede pública do Distrito Federal; ou, em caso de impossibilidade, assuma os custos com a internação da parte autora junto à Instituição Privada de Longa Permanência, pena de aplicação dos consectários legais" (ID 67884702). Inconformado, o DF recorre. Adverte que não haveria respaldo para o deferimento do pleito do agravado em sede de tutela de urgência, pois receberia tratamento diferenciado que sua condição reclama. Informa que inseriu o recorrido na primeira posição da lista de interesse de acolhimento de Adultos com Deficiência, aguardando a disponibilidade de vaga para que seu relatório seja encaminhado para avaliação e possível acolhimento. Salienta que o recorrido não é idoso, pois possui apenas 54 anos tratando-se de pessoa com deficiência física, transtorno mental e diagnosticado com HIV. Logo a demanda de acolhimento apresentada deveria ser prestada em estabelecimento de saúde mental. Rejeita a alegação do recorrido no sentido de que teria havido comportamento discriminatório quando lhe foi negada internação, pois os fatos narrados na exordial e os documentos a ela anexados demonstrariam ser necessário que os casos que demandem alguns cuidados/procedimentos de saúde estão fora do perfil de atendimento do serviço de acolhimento ofertado por todas as Organizações da Sociedade Civil (OSC) parceiras por excederem a capacidade técnica e estrutural das instituições. Acrescenta que as instituições procuradas pelo recorrido não possuiriam suporte de profissionais de saúde para atender com segurança pessoas com doenças infectocontagiosas. Não nega que o recorrido deve ser alvo de uma política assistencial porém, defende que sua condição de saúde ultrapassa a capacidade de atendimento dos serviços de acolhimento institucional, em específico. Requer seja liminarmente deferido o efeito suspensivo ao presente recurso para que se reforme a decisão concessiva de antecipação de tutela. No mérito, solicita a confirmação do que foi pedido liminarmente, dando provimento ao Agravo de Instrumento. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. O caso retratado nos autos revela situação de extrema vulnerabilidade. Segundo receituário médico acostado, o autor da ação é: "Paciente de 52 anos, com HIV, apresenta histórico de sequela neurológica por Toxoplasmose. O mesmo apresenta impulsividade heteroagressividade, delírios de conteúdo paranoide. Alterações psiquiátricas originadas após lesão neurológica. Apresenta ainda limitações motoras e necessita de auxílio de cadeiras de rodas para locomoção. Trata-se de condição crônica, irreversível e incapacitante para o trabalho" (ID 67457243 - Pág. 56). Extrai-se ainda do relatório social elaborado pela Diretoria de Atenção Primária da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal as seguintes informações: “O Senhor Geraldo apresenta deficiência física incapacitante, não possui autonomia para realizar as atividades da vida diária. Precisa de auxílio para alimentar-se, tomar banho, locomoção, dentre outras atividades rotineiras. Também apresenta dificuldade na fala. (...) A família apresenta demanda para realização de acolhimento institucional do Sr Geraldo (cadeirante); de acordo com relatório de médico psiquiatra (Médico José Augusto R. R. Azevedo), o Sr Geraldo é portador do vírus HIV, apresenta sequela neurológica por toxoplasmose, além de limitações motoras; referidas como condições crônicas, irreversíveis e incapacitantes". Quanto ao grupo familiar, o relatório registra a existência de uma irmã do autor, Orminda Batista de Oliveira, pessoa com deficiência e 58 anos e do pai do autor, sr. Otávio José de Oliveira Pai, idoso, com 83 anos. O registro assinala que essas pessoas: “não dispõem dos recursos sociais e individuais necessários para prestar os cuidados ao Sr Geraldo. A sobrecarga do idoso e as dificuldades com questões da vida cotidiana expressas pela Sra Orminda atuam como indicadores de elevado risco social e pessoal para os três entes do núcleo familiar" (ID 67457243 - Pág. 9). O parecer conclui: "Após a realização do atendimento social familiar e visita domiciliar identificou-se que a família está em situação de elevado risco social em decorrência do estado de saúde de seus membros, elevado grau de dependência do Sr Geraldo, declínio funcional do Sr Otávio e estado da saúde mental e físico da Sra Orminda" (ID 67457243 - Pág. 10). Em 25/06/2020, o Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa dos Direitos Humanos entrou em contato com o Sr. Otávio que: "manifestou a vontade de ajuizar ação de abrigamento em favor de seu filho Geraldo. Esclareceu que a família está passando por intensa dificuldades tendo em vista que ele não dispõe mais de força física para cuidar do filho e que o benefício do assistido não é pago há 08 meses" (ID 67457243 - Pág. 47) De outro lado, o Distrito Federal não nega que o requerente é claramente público alvo da política de assistência social, contudo a tese recursal consiste na alegação de que a condição de saúde do autor da ação ultrapassaria a capacidade de atendimento dos serviços de acolhimento institucional. Esse fato esteve claro desde as tratativas administrativas. Ao justificar a negativa do atendimento do autor da ação a pedido da Defensoria Pública e do Ministério Público, a Gerência de Serviços de Acolhimento para Adultos e Família da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal assinalou: "...algumas demandas excedem os limites operacionais das OSC parceiras desta SEDES, bem como o previsto na legislação vigente, como pode-se destacar o acolhimento de pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, bactérias multirresistentes, traqueostomizados e dependentes de ventilação mecânica e/ou oxigênioterapia pois, inevitavelmente, os adultos com deficiência com esses quadros clínicos necessitam de cuidados inerentes ao âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, no qual contempla equipe de saúde com maior número de técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos especialistas" (ID 67457243 - Pág. 52). No mesmo sentido foi a manifestação da Coordenação de Proteção Social Especial da Subsecretaria de Assistência Social: "...encaminhamos manifestação do Gestor dos Termos de Colaboração firmados entra a SEDES e as Organizações da Sociedade Civil para oferta do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência na modalidade Residência Inclusiva, bem como Diretoria de Serviços de Acolhimento - DISA, justificando a impossibilidade de realizar o acolhimento imediato do senhor Geraldo Batista de Oliveira nos Serviços Socioassistenciais ofertados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, pela ausência imediata de vagas disponível e perfil específico de acolhimento do senhor Geraldo que demanda cuidados e procedimentos específicos de saúde, segundo avaliação de uma das Organizações da Sociedade Civil parceiras. Acerca da determinação de internação da parte autora junto à Instituição Privada de Longa Permanência, pena de aplicação dos consectários legais, acrescentamos que a SEDES é responsável pela execução da Política Nacional de Assistência Social e, conforme expresso a RESOLUÇÃO No 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a modalidade de acolhimento ofertada no Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar, é a Modalidade Residência Inclusiva. Sendo o público atendido, jovens e adultos com deficiência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ ou que estejam em processo de desinstitucionalização de instituições de longa permanência. Acrescentamos ainda, conforme expresso nos autos 44347550 e 44408976, que os casos de demanda de acolhimento que incluem necessidades de cuidados e procedimentos específicos de Saúde, com graus de dependência para a realização de atividades da vida diária, podem não ser atendidos pelos equipamentos socioassitenciais componentes do Sistema Único de Assistência Social, por excederem a capacidade técnica e estrutural das instituições, que ofertam o serviço de acolhimento conforme preconiza a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Bem como, que as pessoas com transtornos mentais devem ser atendidas rede de Saúde Mental, que prevê serviços exclusivos e adequados às suas necessidades, tais como a Residência Terapêutica" (ID 70601034 - Pág. 9). Contudo, apesar dessa justificativa, a falta de aparelhamento do Estado não pode servir de fundamento para não atender à grave situação do autor e de sua família. A criação de uma rede de proteção especial às pessoas com deficiência a partir de diversas perspectivas é obrigação constante em diversos dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Confira-se: Art. 16. É competência do Distrito Federal, em comum com a União: VII - prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia a pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União; Art. 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre: XII – proteção e integração social das pessoas com deficiência; Art. 191. São atribuições do Poder Público, entre outras: V – desenvolver programas alimentares específicos dirigidos aos grupos sociais mais vulneráveis como idosos, gestantes, portadores de deficiência, desempregados e menores carentes; Art. 208. É dever do Poder Público garantir ao portador de deficiência os serviços de reabilitação nos hospitais, centros de saúde e centros de atendimento. Art. 219. O Poder Público estabelecerá convênios, contratos e outras formas de cooperação com entidades beneficentes ou privadas sem fins lucrativos, para a execução de planos de assistência a criança, adolescente, idoso, dependentes de substâncias químicas, portadores de deficiência e de patologia grave assim definida em lei. Art. 232. O Poder Público garante atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho. Art. 254. É dever do Distrito Federal fomentar práticas desportivas, formais e não-formais, como incentivo a educação, promoção social, integração sócio cultural e preservação da saúde física e mental do cidadão. Parágrafo único. As unidades e centros esportivos pertencentes ao Poder Público do Distrito Federal estarão voltadas para a população, com atendimento especial a criança, adolescente, idoso e portadores de deficiência Diante desse contexto, ao menos neste momento, não se revela qualquer dúvida a respeito do dever do Distrito Federal de fornecer à parte agravada um tratamento adequado diante da dramática situação que ora se apresenta. Em consonância ao expendido, impende colacionar entendimento doutrinário de Marineia Crosara Resende e Sueli Aparecida Freire, para quem a saúde se encontra assegurado à pessoa com deficiência constituindo elemento fundamental, não só no âmbito da prevenção, mas também na reabilitação e na manutenção da própria existência humana. É o que se nota a seguir: “De acordo com a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, é obrigação do poder público prestar assistência aos cidadãos com deficiência garantindo-lhes os direitos básicos. Neste sentido, as pessoas com deficiência têm direito à saúde e cabe ao Estado proporcionar atendimento de qualidade, em igualdade de condições aos que oferece às demais pessoas, independentemente do local ou da condição de moradia. Significa, portanto, atendimento sem barreiras de acesso físico, de comunicação e de atitudes. Para isso, na avaliação da condição de saúde devemos levar em conta as necessidades e as habilidades individuais, a especificidade da deficiência, de forma a promover a boa saúde e diminuir a ocorrência de dificuldades, desde a infância até a velhice. A deficiência não deve ser empecilho para as pessoas terem acesso aos serviços de saúde de boa qualidade, inclusive no âmbito da saúde sexual e reprodutiva. Os profissionais que desejam trabalhar com pessoas com deficiência devem lembrar que: todos os indivíduos devem ser tratados com dignidade, respeito e cuidado ético, não importando quão grave e severa seja a deficiência; os ambientes sociais e físicos têm influência direta e profunda no enfrentamento e no ajustamento à deficiência; e, independentemente das circunstâncias, todos os indivíduos possuem características únicas e pessoais que poderão auxiliar no processo de reabilitação. Além disso, o estímulo da equipe de saúde e o envolvimento ativo das pessoas como co-responsáveis pelo processo, são elementos na reabilitação” (RESENDE Marineia Crosara; FREIRE, Sueli Aparecida. Artigo 25 - Saúde. In: RESENDE, Ana Paula Crosara de; VITAL, Flavia Maria de Paiva (Coord.). Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência comentada. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, 2008. p. 88). Ante o exposto, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator